Tribunal: TJES
Processo: 0001175-78.2013.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001175-78.2013.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROQUE SARTORIO MARINATO e outros (10)

APELADO: ANTONIO CARLOS MARINATO e outros (9)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ROQUE SARTÓRIO MARINATO, JULIANO BONNA MARINATO, LAUANA BONNA MARINATO, ROQUE SARTÓRIO MARINATO JUNIOR, ALÉRCIO SARTÓRIO MARINATO e FLORESCI SARTÓRIO ALTOÉ contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes. Alegam omissões no julgado, especialmente por não ter sido enfrentada suposta confissão de arrendamento verbal pelos embargados, nem os fundamentos jurídicos da supressio e da surrectio. Pleiteiam provimento dos embargos, com efeito modificativo, para fins de procedência da ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar argumentos sobre (i) a existência de arrendamento verbal e consequente posse exercida pelos embargantes; e (ii) a aplicação das figuras jurídicas da supressio e da surrectio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à integração da decisão em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura omissão o não enfrentamento expresso de todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados pelo órgão julgador sejam suficientes para a solução da controvérsia (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.05.2018).

O acórdão embargado analisou os requisitos legais da ação possessória e concluiu pela improcedência do pedido, enfrentando os elementos essenciais da controvérsia, de modo que a insurgência dos embargantes traduz inconformismo com o resultado, sem caracterizar vício sanável na via aclaratória.

Não se verificando caráter manifestamente protelatório no manejo dos embargos, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais da causa, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica quando há apenas inconformismo legítimo com o julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0001175-78.2013.8.08.0065

EMBARGANTE(S):
ROQUE SARTÓRIO MARINATO E OUTROS

EMBARGADO(S):
ANTONIO CARLOS MARINATO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ROQUE SARTÓRIO MARINATO, JULIANO BONNA MARINATO, LAUANA BONNA MARINATO, ROQUE SARTÓRIO MARINATO JUNIOR, ALÉRCIO SARTÓRIO MARINATO e FLORESCI SARTÓRIO ALTOÉ contra o v. Acórdão proferido 16666593 pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (Id 16742813), os embargantes alegam a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, notadamente por não ter enfrentado argumentos que consideram autônomos e suficientes para a reforma da sentença.

Sustentam que o v. acórdão desconsiderou confissão expressa dos embargados sobre a existência de arrendamento verbal e consequente reconhecimento da posse exercida pelos apelantes por aproximadamente dezenove anos, o que, a seu ver, seria apto a ensejar a proteção possessória pleiteada.

Aduzem, ainda, que não houve apreciação dos fundamentos vinculados às figuras jurídicas da supressio e da surrectio, suscitadas nas razões de apelação.

Argumentam, por fim, que a omissão comprometeu a correta solução da controvérsia, com violação ao disposto no art. 1.022, II, c/c art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, inclusive com efeito modificativo, para fins de julgar procedente a ação possessória com as cominações legais.

Contrarrazões pela parte embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pois bem,
de início, frise-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vício da omissão.

Isso porque, ao analisar o acórdão embargado é possível concluir que toda a matéria inerente aos requisitos para a concessão da reintegração de posse foi devidamente enfrentada e decidida.

A título de ilustração, transcrevo o voto condutor do acórdão embargado (Id 14650874):

De plano, destaco que o art. 1.210, do Código Civil, prevê que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Fixado isso, os apelantes narram que adquiriram, em 1994, uma área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), constituída de 4.318,00m2 (quatro mil trezentos e dezoito metros quadrados) de mata e 5.682,00m2 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois metros quadrados) de área aberta, localizada próximo da Avenida Nove de Agosto, Jaguaré/ES.

Alegam que, em 7 de julho de 2013, foram surpreendidos com a informação de que os apelados teriam instalado uma cerca de arame farpado margeando a estrada de modo a impedir a entrada dos apelantes no terreno, ato que configuraria esbulho possessório.

Além disso, destacam que possuem todos os documentos necessários para comprovar sua posse do terreno há mais de 19 (dezenove) anos, salientando que não se pode afirmar que havia arrendamento conforme sustentado pelos apelados, ante a ausência de contraprestação entre as partes.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que foi juntada como prova documental: (i) planta de levantamento planimétrico; (ii) croqui para a renovação de jardim clonal; (iii) rascunho da montagem de um sistema de irrigação; e (iv) declarações por instrumento público firmadas por Pedro Azevedo da Cruz, Francisco Rodrigues da Silva e Valdeci Gomes de Oliveira.

Contudo, tais documentos não demonstram o exercício da posse sobre o imóvel pelos recorrentes, haja vista a necessidade de comprovação de um comportamento material daquele que detém a coisa.

Para além desse ponto, não foram apresentados quaisquer documentos hábeis a evidenciar que os recorrentes cuidavam da área ou efetuavam o pagamento de tributos.

Não bastasse, a prova testemunhal produzida também não foi capaz de elucidar o ponto central da questão jurídica ora decidida, qual seja, a existência do exercício de posse por parte dos recorrentes.

Isso porque, as declarações das testemunhas não elucidam qual a natureza do negócio celebrado entre as partes e se os apelantes permaneceram na posse do imóvel após a prestação do serviço de demarcação da terra, tendo uma delas declarado a existência de compra e venda, enquanto que a outra afirmou a existência de arrendamento da área.

Assim, resta evidente que a referida prova oral não tem o condão de suplantar a ausência de provas robustas do direito alegado pelos recorrentes, ante a clara dissonância fática entre os depoimentos das testemunhas arroladas.

Dessa maneira, não tendo os recorrentes comprovado o exercício da posse como situação de fato, não deve ser a eles concedida a proteção possessória pleiteada, de modo que não vislumbro relevância na argumentação, capaz de afastar o ônus da prova imposto pela própria lei aos autores da demanda, ora apelantes (art. 373, I, do CPC).

Outrossim, também não foi possível comprovar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, uma vez que inexistem indícios de que tenham sido os apelados os responsáveis pela construção de uma cerca de arame farpado (fotografias no. 12 a 21).

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, com relação ao pedido do embargado de aplicação da multa por serem os embargos manifestamente protelatórios, não vislumbro a presença dos elementos para a aplicação da sanção processual disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que apenas foi exercido o direito de recorrer, devendo ser salientado, todavia, que a reiteração das mesmas teses em novos aclaratórios pode ensejar a imposição da sanção processual.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.